Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715434-70.2024.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 69472531), no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator